Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709410-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EVANDRO FILIPE DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de EVANDRO FILIPE MELO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD em nome do agravado. Informa que não há limite temporal ou quantitativo para a realização das diligências requeridas pelo credor na busca da satisfação do seu crédito; que a última pesquisa eletrônica data de 15/05/2023; que as demais pesquisas de bens se mostraram improfícuas; que já decorreu tempo suficiente para alteração da condição financeira do executado e, por fim, enfatiza o tempo decorrido sem recebimento do crédito incluindo o processo de conhecimento. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A insurgência diz respeito ao indeferimento da pesquisa reiterada de ativos financeiros do executado. Quanto ao ponto, o entendimento que vem preponderando nesta egrégia Turma Cível é o de que haja razoável lapso temporal entre as pesquisas, cujo prazo vem convergindo para 1 ano entre as diligências. No caso vertente, observa-se que foi realizada pesquisa reiterada pelo sistema eletrônico SISBAJUD, na modalidade teimosinha de 12/05/2023 a 14/06/2023, ainda não tendo decorrido o prazo temporal usualmente exigido. Dito isto, não ressai nenhum desatino da decisão agravada. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator